Tribunal: TJDFT
Processo: 0742809-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CPC. ART. 922. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal.
2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, com pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz, que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC.
3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido.